Tribunal: TJDFT
Processo: 0700328-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E REJEITADO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição quanto ao acréscimo de 60 dias para entrega das chaves, conforme cláusula 4.12 do contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado neste contrato, não no Termo de Reserva, inclusive para efeitos dos lucros cessantes. Sustenta, ainda, que a correção monetária flui a partir do ajuizamento da ação e os juros começam a incidir a partir da citação. Acrescenta que os lucros cessantes foram estipulados sem provas e que deveria ser observada a limitação de 0,5% sobre o valor do imóvel.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 62638922). Contrarrazões apresentadas (ID. 62704514).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acordão resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes satisfaça.
5. No que se refere aos lucros cessantes, melhor sorte não lhes assiste. Restou sobejamente discutido no acórdão o cabimento dos lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel e o valor fixado de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais, além da correta fixação da correção monetária (efetivo prejuízo) e juros (da citação).
6. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo dos embargantes.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.